Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA N. 1.170 DO STF. DESNECESSIDDE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA N. 905, STJ). TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante. Nas razões recursais, o ente distrital sustenta, em síntese, a incidência da taxa referencial como fator de correção monetária, nos termos fixados no título executivo judicial.
2. Descabido o pedido de suspensão processual em razão da afetação do RE n. 1.317.982 (Tema n. 1.170) à sistemática da repercussão geral. O STF não determinou sobrestamento do processamento de feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC). Além disso, o referido Tema não trata especificamente sobre correção monetária aplicável nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, mas, sim, acerca do índice de juros moratórios, assunto que não é objeto deste agravo de instrumento.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na mesma linha, o c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
4. A declaração de inconstitucionalidade e o afastamento da incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária ocorreu em 20/9/2017, pelo STF. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019, e o trânsito em julgado, em 3/3/2020. Já no caso dos autos, o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação coletiva objeto do cumprimento de sentença instaurado na origem ocorreu em 27/9/2018.
5. Apesar de as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) terem sido consolidadas após a formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, faz-se imperiosa sua aplicação à espécie, conforme assinalado na decisão recorrida.
6. A correção monetária representa consectário legal da condenação, independe de pedido expresso da parte interessada e tem natureza processual de matéria de ordem pública. Logo, essa temática pode ser analisada, inclusive, de ofício pelo órgão julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em violação à coisa julgada pela modificação do índice de correção declarado inconstitucional, mesmo no bojo de cumprimento de sentença. Precedentes deste e. TJDFT.
7. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021.
8. Na hipótese, em substituição à taxa referencial, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo desde julho/2009, e a SELIC, sobre o débito consolidado, a partir de dezembro/2021. Escorreita, portanto, a r. decisão agravada.
9. Recurso conhecido e desprovido.